Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712997-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE PAULO DE SOUZA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vicente Paulo de Souza e Renata Oliveira Camporês contra a r. decisão proferida na Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0702224-09.2021.8.07.0018), ajuizada contra o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), nos termos seguintes: “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo SLU/DF em face da decisão de ID 225973863. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição. Alega que os autos são de cumprimento de sentença advindo de ação individual e não, ação coletiva, assim, não há honorários da fase de execução em favor da parte adversa, muito menos incluí-los em cálculos futuros. Ademais, questiona a incidência da taxa SELIC, sob o argumento de que a Resolução n. 303 do CNJ estabeleceu anatocismo, que é vedado pelo ordenamento. Breve relato. Decido. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço,observo quehouve contradição em relação ao arbitramento automático de honorários sucumbenciais, uma vez que nestes autos decorrem de ação individual e não, coletiva. Assim, retifico a decisão, devendo ser excluída a seguinte parte: “Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ”. Em substituição, reitero os termos da decisão ID 215166325: “16. Fica desde já fixado que foi julgado pelo STJ o Tema 1.190 e a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania estabeleceu que, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV)", tese que se aplica a cumprimento individual de sentença individual, como esse”. Lado outro, quanto à aplicação da taxa SELIC, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Desse modo, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos e cumpra-se a decisão de ID 225973863, com a retificação em relação a esta decisão, referente à impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, de forma automática. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Irresignados, os Agravantes sustentam que a decisão agravada não considerou a urgência da medida, haja vista a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios, que são devidos mesmo em casos de requisição de pequeno valor (RPV). Destacam, ainda, que a decisão recorrida destoa do entendimento dos Tribunais Superiores, que reconhecem a possibilidade de se fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando não há impugnação. Tece ainda considerações sobre o princípio da causalidade. Nesse contexto, alegam a necessidade de proteção especial, pois os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar. Por tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra o Agravado. Sem preparo, porque foi concedida gratuidade de justiça aos Agravantes nos autos de referência. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, os Agravantes requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam arbitrados honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que são devidos mesmo em casos de requisição de pequeno valor (RPV). Em análise superficial dos autos, verifico a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema no 1190, fixou a seguinte tese: Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Ocorre que, no caso presente, do contrário ao fundamento da r. decisão agravada, houve a impugnação parcial ao cumprimento de sentença (Id. 221283306 – autos principais), que não foi acolhida. Dessa forma, resta a aplicação do entendimento firmado na Tema 973 do STJ que estabelece que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO STJ. TABELA DE CUSTAS DO TJDFT. 1. A Súmula 345 do STJ, reafirmada no julgamento do Recurso Especial no 1648498/RS (Tema 973), preconiza que são devidos honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não tenha havido impugnação. 2. A ausência de pedido para execução dos honorários sucumbenciais da ação coletiva, mas sim de arbitramento quanto à verba honorária pela execução, não gera a obrigação de recolhimento das custas correspondentes. 3. A tabela de custas deste TJDFT, Anexo da Resolução no 1/2023, prevê cálculo de custas (Tabela G, item I e XIX) sobre o valor da causa, o que não abrange os honorários pela execução. 4. Recurso provido. (Acórdão 1951501, 0725715-94.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)”. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO. 1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados. Na espécie, acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mostra-se devida a verba honorária em benefício do executado. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1921314, 0709956-90.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)”. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora